Tribunal: TJSP
Processo: 2148425-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. ADVOGADO FALECIDO. CADASTRO PROCESSUAL DESATUALIZADO. INTIMAÇÕES NULAS DESDE A COMUNICAÇÃO NOS AUTOS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de r. decisão que negou o reconhecimento de nulidade processual ante o não cadastramento do novo advogado, constituído após falecimento do último.
2. A correta intimação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. ADVOGADO FALECIDO. CADASTRO PROCESSUAL DESATUALIZADO. INTIMAÇÕES NULAS DESDE A COMUNICAÇÃO NOS AUTOS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de r. decisão que negou o reconhecimento de nulidade processual ante o não cadastramento do novo advogado, constituído após falecimento do último.
2. A correta intimação dos advogados é essencial ao exercício do contraditório processual vez que é o meio principal de ciência das partes quanto ao ato processual.
3. A manutenção do patrono falecido, sem suspensão do processo para regularização é fato que leva à nulidade processual vez que impede a escorreita comunicação processual.
4. Nula a constituição do título executivo judicial, nulo é o cumprimento de sentença iniciado até que seja corrigido o processo nos autos do processo de conhecimento.
Recurso provido.